Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700154-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASTERIO ANTONIO DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 12 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora